Tribunal: TJMT
Processo: 0030985-55.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0030985-55.2014.8.11.0041
Recorrente : MUNICIPIO DE CUIABÁ
Recorrido : ADJANE DA SILVA PRADO e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 30425982):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - APELAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, será sempre indevida a cumulação quando afrontar as disposições contidas no art. 780 do Novo CPC. Reza o artigo de lei que a cumulação será permitida quando for o mesmo executado em todas as execuções, quando o juiz for competente para todas elas e idêntica a forma do processo. Quanto a execução de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil de 1973 previa que, independentemente da natureza do título executivo (judicial ou extrajudicial), essa espécie de execução demandava um processo autônomo de execução, já no Novo Código de Processo Civil de 2015, haverá cumprimento de sentença quando o título executivo for judicial e processo autônomo de execução, quando o título executivo for extrajudicial. Neste contexto e analisando o processo na origem, verifico que a sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento de execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo de execução. Ocorre que, in casu, entendo ser desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa em face da municipalidade, em consideração aos Princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo e da Instrumentalidade das Formas.” (N.U 0030985-55.2014.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Alega violação aos artigos 534, 535 e 536 do CPC e artigos 461 e 730 do CPC/1973, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é inadmissível a cumulação da execução de obrigação de fazer e pagar quantia cerca, uma vez que, esta depende da liquidação de sentença.
Recurso tempestivo (id 37052981).
Contrarrazões (id 43678461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da aplicação da Súmula 7 do STJ
Infere-se das razões recursais que a Recorrente volta-se contra o aresto ao argumento de violação dos artigos 534, 535 e 536 do CPC e artigos 461 e 730 do CPC/1973, além de divergir da jurisprudência, alegando que é inadmissível a cumulação da execução de obrigação de fazer e pagar quantia cerca, uma vez que, “essa é sujeita a rito próprio e diverso”, in casu, a liquidação de sentença.
A colenda câmara, por sua vez, referendou a possibilidade de cumulação das execuções e desproveu o apelo observando a necessidade de aplicação dos princípios da duração razoável do processo e economia processual em detrimento do CPC/73 que previa um processo autônomo de execução, vejamos (id 30425980):
“As demais formas de execução (Obrigação de Fazer /Não Fazer e Entregar Coisa) não exigem procedimento diferenciado quando a Fazenda Pública ocupa o polo passivo, devendo-se seguir as regras gerais previstas pelo Código de Processo Civil.
Quanto a execução de pagar quantia certa em face do Poder Público, o Código de Processo Civil de 1973 previa que, independentemente da natureza do título executivo (judicial ou extrajudicial), essa espécie de execução demandava um processo autônomo de execução, por outro lado, no Novo Código de Processo Civil de 2015, haverá cumprimento de sentença quando o título executivo for judicial e processo autônomo de execução, quando o título executivo for extrajudicial.
Neste contexto, e analisando o processo na origem, verifico que a sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento da execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo.
Ocorre que, in casu, entendo ser desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa apresentada nos autos originários.
Isso porque, todos os cálculos necessários para a execução já foram devidamente apresentados nos autos, bem como, não verifico prejuízo a parte Apelante, que deverá pagar a quantia arbitrada pelo Juízo singular de qualquer forma, seja no bojo do próprio processo ou em processo autônomo.
Anular a instauração do cumprimento de sentença requerido, bem como, todos os atos subsequentes, seria uma clara afronta ao Princípio da Economia Processual, o qual, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[2], objetiva obter menos atividade judicial e mais resultados, evitando a multiplicidade de processos.
Ademais, de acordo com o Princípio da Razoável Duração do Processo, consagrado no artigo 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 4 do Código de Processo Civil de 2015, as partes tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do processo, incluída a atividade satisfativa.
Outrossim, de acordo com Princípio Pas de Nullité Sans Grief, somente haverá o reconhecimento de nulidade (ou de anulabilidade) se houver, do ato ou da omissão questionados, decorrido prejuízo a uma das partes processuais.
O antigo Código de Processo Civil de 1973, apresentava a literalidade do princípio em seu artigo 244, ao assinalar que “quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
O Novo Código de Processo Civil brasileiro, Lei n. 13.105/2015, também, de modo expresso, assentou a normatividade do Princípio Pas de Nullité Sans Grief, (princípio da instrumentalidade das formas ou do formalismo moderado), ao enunciar em seu artigo 277 que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Trata-se, então, de se voltar a atenção não aos efeitos jurídicos dos atos processuais, mas sim às finalidades alcançadas, mesmo por efeitos jurídicos diversos, inesperados, imprevisíveis ou colaterais dos atos questionados.
Inclusive, a regra do nosso novo sistema processual determina a execução imediata, por mera fase procedimental, enquanto somente em situações excepcionais o título executivo será executado por meio de um processo autônomo.
Assim, é possível se concluir que, atualmente, as execuções fundadas em título executivo judicial se desenvolvem por meio do cumprimento de sentença, como mera consequência processual, prestigiando o Princípio da Celeridade e Economia Processual, o qual devemos sempre prestigiar.
Cumpre registrar, ainda, que no Novo Código Processual, o cumprimento de sentença é termo utilizado de forma indistinta para a sentença condenatória que tenha como conteúdo uma obrigação de qualquer natureza, sendo expressão cunhada pelo legislador tão somente com o objetivo de distinguir a fase de satisfação do direito com o processo autônomo de satisfação do direito, chamado de processo de execução.
Deste modo, entendo que não merece prosperar o pedido de nulidade da instauração do cumprimento de sentença, a nulidade dos atos subsequentes, bem como, que seja determinado aos Apelados realizarem novos peticionamentos para a execução da sentença.”
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, indubitável destacar que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, em especial, a nulidade da cumulação indevida de execuções, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÕES COLETIVAS. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Verifica-se que remanesceu íntegro o fundamento adotado pelo acórdão recorrido de que, "não obstante a ação coletiva tenha sido proposta no Distrito Federal depois daquela ajuizada no Espírito Santo, a litispendência não foi ventilada em nenhum momento" e que "não foi ajuizada ação rescisória, hábil a desconstituir o título judicial exequendo" (fl. 741).
3. Desse modo, aplica-se ao presente caso o obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A respeito do tema: AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/2/2013; EDcl no AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1703622/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ainda, Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII